Tribunal: TJMT
Processo: 0017970-74.2018.8.11.0042
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-27
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0017970-74.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Leve, Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAO VITOR COSTA NASCIMENTO - CPF: 072.607.181-10 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DIEGO APARECIDO DOS SANTOS AGUIAR - CPF: 067.375.021-30 (APELADO), JOSE OSMAR CORREIA MORAIS - CPF: 523.808.079-49 (VÍTIMA), JOSSELAYNE BASSO MORAIS - CPF: 028.840.791-14 (VÍTIMA), IDETE BASSO MORAIS - CPF: 406.013.231-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
–

IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL

–

REDIMENSIONAMENTO DA PENA
-BASE

– VIABILIDADE –

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO PARADIGMA DE 1/6

–
ALTERAÇÃO
DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA PARA O
FECHADO
–

C
ABIMENTO

–
FIXAÇÃO DE
INDENIZAÇÃO –

IM
PROCEDÊNCIA
–

INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PARA QUANTIFICAR O PREJUÍZO SUPORTADO

–

AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA

–

RECURSO

PARCIALMENTE
P
ROVIDO.

É
assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que:
“a exasperação da pena-base, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, ressalvada a possibilidade de incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa e motivação idônea para tanto”
(HC n. 588.703/PE, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 12/11/2021.)

“
tendo em vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, o que justifica a imposição de regime mais gravoso. Precedentes”.
Agravo regimental desprovido.
(
AgRg
no HC 452.099/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK)

“É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Precedentes”
.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2068728 MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2022).

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
, contra sentença
que
condenou
o
s
denunciado
s

Jo
ã
o Vitor Costa Nascimento

aos
delitos imputados na denúncia,art. 157, §2°,
incisos
II e V, c/c §2
°
-A,
inciso
I, c/c art. 70 do CP (
duas v
ítimas
), c/c art.
65
, caput,
inciso III, alínea “d”, todos
do CP
,
e
Diego Aparecido Dos Santos Aguiar,
como incurso nas sanções dos artigos
157, §2°,
incisos
II e V, c/c §2°-A,
inciso
I, c/c art. 70 do CP (
duas vítimas
), c/c art.
65, caput, inciso I e III, alínea “d”, todos
do CP
,
ambos à pena de 07 anos e 09 meses e 10 dias de reclusão, sob o regime inicial semiaberto, e ainda, ao pagamento de 32 dias-multa.

Nas razões recursais, o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença de piso, visando assim
:

a)

a
s exasperações das suas penas
-
base no máximo legal
,
alternativamente,
acima do mínimo legal, ou, o aumento da dosimetria da pena em relação as majorantes, causas de aumento, da culpabilidade, conduta social e a personalidade do agente, antecedentes
;

b)
f
ixação do regime inicial fechado aos apelado
s
; c)

c
ondena
ção d
os
a
pelados no dever de indenizar as
v
ítimas, em valor mínimo,
porque comprovados os danos causados por eles, em prejuízo dos ofendidos, através de meios probatórios aceitos pela lei

e jurisprudência brasileira
.

Em contrarrazões
,
a defesa
requer que seja improvido
in
totum

o recurso de apelação interposto pelo Ministério Público.
(I
d
.
182273494
)

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
parcial
provimento do recurso
, para o fim de reconhecer a incidência da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa
já reconhecidas
, bem como pela fixação de regime inicial fechado para o cumprimento da pena, e para que seja fixado valor mínimo a título de indenização às vítimas
(I
d.

188151679
)
.

É o relatório.

A douta à Revisão.

V O T O R E L A T O R

EXMO SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra à denúncia:

“[...]
No dia 22 de maio de 2018, por volta das 22h50min, na residência localizada a Rua J,
n.o
9, Bairro Jardim Brasil, nesta Capital, que os denunciados JOAO VITOR NASCIMENTO e DIEGO APARECIDO DOS SANTOS AGUIAR, na companhia de mais três pessoas não identificadas nos autos, subtraíram em proveito próprio, mediante restrição da liberdade das vítimas e violência exercida com emprego de arma de fogo, bens móveis consistentes 2 (duas) alianças de ouro, 2 (dois) relógios, marca ORIENTE, 1 (uma) corrente de ouro e 1 (um) par de brincos, pertencentes às vítimas Jose Osmar Correia Morais,
Josselayne
Basso Morais e
Idete
Basso Morais. [...]”

Inicialmente, como asseverado,
o Ministério Público pleiteia a reforma da sentença de piso, visando assim,
as exasperações das penas
-
base no máximo legal
.

A
lternativamente,
requer a fixação das
penas
-
base acima do mínimo legal, ou, o aumento da dosimetria da pena em relação as majorantes, causas de aumento, da culpabilidade, conduta social e a personalidade do agente, antecedentes e todos os outros institutos jurídicos aplicáveis ao caso concreto,
sob o argumento da

aplicaç
ão
dos art
igos
59 e 68, ambos do
C
ódigo
P
enal,
e
a teor das recentes jurisprudências unificadas e dominantes do
Superior Tribunal de Justiça

e deste Sodalício.

Pois bem. O pedido não merece provimento.

Sobre a matéria
, trago
a dosimetria
feita pelo magistrado
a quo

em relação aos dois acusados,
para melhor elucidar a questão,
ve
rb
is
:

“[...]
Da Culpabilidade
: No contexto do art. 59 do
Codigo
Penal, a culpabilidade e tida como fator de
gradação
da pena (
juízo
de
reprovação
que recai sobre a conduta); nesse particular, concluo que a culpabilidade do Acusado se encontra dentro dos
parâmetros
esperados para o delito cometido;

Dos Antecedentes
: Em que pese a notícia de outras ações penais contra o réu, não ha, no feito, sentença condenatória transitada em julgado em data anterior ao do fato, ora em julgamento;

Da conduta social
: De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ) “a conduta social do agente deve ser sopesada em relação a sua situação nos diversos papéis desempenhados junto a comunidade, tais como suas atividades relativas ao trabalho e a vida familiar, dentre outros, não se confundido com antecedentes criminais, mas como verdadeiros antecedentes sociais do condenado (HC: 107795/RS). Acontece, porém, que inexistem, nos autos, elementos sobre a conduta social do denunciado, o que impossibilita sua valoração;

Personalidade da Agente
: Não ha dados sobre a personalidade do agente, aptos a considerar essa circunstância negativamente;

Dos motivos do crime
: Os motivos do crime não foram outros senão levar uma vida sem sacrifícios e trabalho, visando, obviamente, o lucro fácil, o que
ja
foi suficientemente valorado pelo legislador, na fase da
construção
do tipo e definição da penalidade;

Das circunstâncias do crime
: as circunstâncias do crime apresentam-se como atípicas para os delitos de roubo, uma vez que
acao
foi extremamente agressiva, a ponto de causar lesões nas vítimas, tendo a violência se estendido no tempo ao manter as vítimas com reféns antes de sua entrega definitiva aos policiais;

Das consequências do crime
: as consequências foram danosas,
ja
que os objetos roubados não foram restituídos às Vítimas, levando-se em conta, ainda, o trauma emocional sofrido, diante do comportamento violento dos meliantes que invadiram a casa em que residiam;

Do comportamento das vítimas
: as Vítimas em nada contribuíram para o evento delituoso.
[...]”

Circunstância judicial – culpabilidade.

Sobre a questão, é cediço que a

culpabilidade do agente,
para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu.

Nesse compasso, para
a
adequada valoração
d
a circunstância judicial da culpabilidade,
é necessário aferir o modo do agir do condenado, que está intimamente ligado à intensidade do dolo ou ao grau de culpa do indivíduo.

No caso
sub judicie
, embora o
s
acusado
s
tenha
m
consciência do delito, esta ciência é justamente o fato que se enquadra ao tipo penal do descumprimento. Portanto, é elemento próprio do delito, não havendo motivação para sua negativação
em relação aos dois apelados.

Circunstância judicial - conduta social
.

É
sabido
que não existe uma definição exata a respeito do que pode ser considerada
conduta social
para fins de valoração negativa, sendo utilizada, para tanto, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, assim como o conceito de alguns doutrinadores.

Segundo ensina Guilherme de Souza Nucci,
“a conduta social não é mais sinônimo de antecedentes criminais. Deve-se observar como se comporta o réu em sociedade, ausente qualquer figura típica incriminadora”
(Código Penal Comentado, ERT, 10ª Edição, pág. 405).

Ocorre que tal pretensão não merece acolhida, porquanto não há prova nos autos
do comportamento dos apelados em sociedade.

Circunstância judicial
–

personalidade do agente.

De igual modo, não restou demonstrado
nos autos

elementos referentes a personalidade dos apelados
, não merecendo valoração negativa
.

Aliás, c
ondenações criminais transitadas em julgado, não consideradas para caracterizar a reincidência, somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais, não se
admitindo sua utilização para desabonar apersonalidadeou a conduta social doagente.

Circunstância judicial
–

antecedentes.

A circunstância judicial dos antecedentes diz respeito aos envolvimentos judiciais anteriores do acusado, é dizer, a vida pregressa do réu em matéria criminal, antes do episódio que gerou o ato delituoso sob julgamento; devendo incidir apenas quando houver o trânsito em julgado da condenação, em respeito ao princípio da presunção de não culpabilidade.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula 444 asseverando que “
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base
”.

Assim,
se na data da sentença, não havia em desfavor
dos

réus
condenações com trânsito em julgado
anterior ao fato
,
não há como negativar
os maus antecedentes
.

Neste sentido,
trago decisão deste Egrégio Tribunal,
verbis
:

“[...]
Condenações definitivas referentes a fatos posteriores ao narrado na denúncia são insuficientes para macular os antecedentes do réu.

[...]”
(
N.U 0000470-87.2016.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 24/10/2023,
Publicado
no DJE 30/10/2023)

Do mesmo modo entendeu a douta Procuradoria: “
os pleitos recursais pela valoração negativa de outras circunstâncias (culpabilidade, conduta social e personalidade do agente), não
ha
elementos nos autos que autorizem a negativação de tais vetores, de modo que a neutralidade destes esta suficientemente fundamentada na decisão, que não merece reparos.”

Por outro lado, n
o que tange a elevação da pena-base no patamar de 1/6 para cada circunstância judicial negativa, prospera o pedido do
P
arquet,

porquanto
e assente o entendimento jurisprudencial no sentido de que: “
a exasperação da pena-
base, pela negativação de circunstâncias judiciais, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial negativa, ressalvada a possibilidade de incremento maior nas hipóteses em que haja justificativa e motivação idônea para tanto”
(HC n. 588.703/PE, relator Ministro
Antonio
Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 12/11/2021.)

Neste sentido, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é que para cada
circunstância judicial desfavorável
, revela-se proporcional a aplicação da fração de 1/6 (um sexto). Vejamos:

“PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. DOSIMETRIA. AUMENTO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 2.
A jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, entende-se proporcional a aplicação da fração de aumento de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial desfavorável e/ou atenuante e agravante reconhecida.
3. No caso dos autos, as instâncias ordinárias estipularam aumento no patamar de um sexto para as vetoriais desabonadoras e um sexto para a agravante da reincidência, não havendo falar em desproporcionalidade. 4. Agravo regimental desprovido.”
(
AgRg
no
AgRg
no
AREsp
n. 2.079.052/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022,
DJe
de 27/6/2022.) (destaquei)

Ademais,
descabida a insurgência com relação a
suposta desproporcionalidade na

aplicação do artigo
70 do CP,
pois
verifico que a fração utilizada pelo
M
agistrado, se encontra
em
acordo a

jurisprudência d
este

T
ribuna
l, veja
mos
:

“[...]O patamar ideal de aumento atinente ao concurso formal deve ter estreita ligação com o número de resultados alcançados pela conduta. Se o agente, mediante uma única
ação perpetrou dois homicídios, o acréscimo deve incidir no mínimo legal (1/6).

(N.U 0000702-98.2008.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 25/10/2023,
Publicado
no DJE 27/10/2023)
(destaquei)

Aliás, c
omo bem explanado no parecer da Procuradoria
-Geral de Justiça
:

“
eis
que em conformidade com o art. 70, primeira parte, do CP e com a orientação do enunciado n. 34 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT “Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só
ação,
contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”. (Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015).”

Como é sabido, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal).

Desta forma,
a
dosimetria merece reparo
somente quanto a fração
de aumento para cada circunstância judicial negativa
.

Passo
, então,
ao redimensionamento da pena dos apelados:

Dosimetria em relação a
Jo
ã
o Vitor Costa Nascimento
(vítima José Correia Morais):

Na primeira fase,
tendo duas circunstâncias judiciais negativas,
quais sejam:

circunstâncias do crime
: “apresentam-se como atípicas para os delitos de roubo, uma vez que a ação foi extremamente agressiva, a ponto de causar lesões na vítima, tendo a violência se estendido no tempo ao manter as vítimas com reféns antes de sua entrega definitiva aos policiais”, e as
consequências do crime
: “foram danosas, já que os objetos roubados não foram restituídos às vítimas, levando-se em conta, ainda, o trauma emocional
sofrido, diante do comportamento violento dos meliantes que invadiram a casa em que residiam”, utilizando a fração de 1/6, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase,
conforme reconhecido em sentença, tem-se a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, reduzo a pena provisória para 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, reconhecida as causas de aumento previstas nos incisos II e V, do §2°, e inciso I do §2°-A, ambos do art. 157 do CP, seguindo a fração de aumento utilizada em sentença, qual seja, 2/3, elevo a pena definitiva para 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa.

Dosimetria em relação a
Jo
ã
o Vitor Costa Nascimento
(vítima
Idete
Basso Morais):

Na primeira fase, tendo duas circunstâncias judiciais negativas,
quais sejam:
circunstâncias do crime
: “apresentam-se como atípicas para os delitos de roubo, uma vez que a ação foi extremamente agressiva, a ponto de causar lesões na vítima, tendo a violência se estendido no tempo ao manter as vítimas com reféns antes de sua entrega definitiva aos policiais”, e as
consequências do crime
: “foram danosas, já que os objetos roubados não foram restituídos às vítimas, levando-se em conta, ainda, o trauma emocional sofrido, diante do comportamento violento dos meliantes que invadiram a casa em que residiam”, utilizando a fração de 1/6, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, conforme reconhecido em sentença, tem-se a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, reduzo a pena provisória
para 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, reconhecida as causas de aumento previstas nos incisos II e V, do §2°, e inciso I do §2°-A, ambos do art. 157 do CP, seguindo a fração de aumento utilizada em sentença, qual seja, 2/3, elevo a pena definitiva para 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa.

Conforme disposto em sentença foi reconhecido o
concurso formal
(art. 70 do CP)

para os crimes de roubos praticados
,
assim,
aumento a pena em 1/6,
ficando definitiva em 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Dosimetria em relação a
Diego Aparecido Dos Santos Aguiar
(vítima José Correia Morais):

Na primeira fase, tendo duas circunstâncias judiciais negativas,
quais sejam:

as circunstâncias do crime
: “apresentam-se como atípicas para os delitos de roubo, uma vez que a ação foi extremamente agressiva, a ponto de causar lesões na vítima, tendo a violência se estendido no tempo ao manter as vítimas com reféns antes de sua entrega definitiva aos policiais”, e as
consequências do crime
: “foram danosas, já que os objetos roubados não foram restituídos às vítimas, levando-se em conta, ainda, o trauma emocional sofrido, diante do comportamento violento dos meliantes que invadiram a casa em que residiam”, utilizando a fração de 1/6, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, conforme reconhecido em sentença, tem-se a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, reduzo a pena provisória para 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, reconhecida as causas de aumento previstas nos incisos II e V, do §2°, e inciso I do §2°-A, ambos do art. 157 do CP, seguindo a fração de aumento utilizada em sentença, qual seja, 2/3, elevo a pena definitiva para 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa.

Dosimetria em relação a
Diego Aparecido Dos Santos Aguiar
(vítima
Idete
Basso Morais):

Na primeira fase, tendo duas circunstâncias judiciais negativas,
quais sejam:
das circunstâncias do crime
: “apresentam-se como atípicas para os delitos de roubo, uma vez que a ação foi extremamente agressiva, a ponto de causar lesões na vítima, tendo a violência se estendido no tempo ao manter as vítimas com reféns antes de sua entrega definitiva aos policiais”, e as
consequências do crime
: “foram danosas, já que os objetos roubados não foram restituídos às vítimas, levando-se em conta, ainda, o trauma emocional sofrido, diante do comportamento violento dos meliantes que invadiram a casa em que residiam”, utilizando a fração de 1/6, fixo a pena-base em 5 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e 13 (treze) dias-multa.

Na segunda fase, conforme reconhecido em sentença, tem-se a atenuante da confissão espontânea, razão pela qual, reduzo a pena provisória para 04 (quatro) anos e 05 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, e 11 (onze) dias-multa.

Na terceira fase, reconhecida as causas de aumento previstas nos incisos II e V, do §2°, e inciso I do §2°-A, ambos do art. 157 do CP, seguindo a fração de aumento utilizada em sentença, qual seja, 2/3, elevo a pena definitiva para 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, e 18 (dezoito) dias-multa.

Conforme disposto em sentença foi reconhecido o
concurso formal
(art. 70 do CP),
para os crimes de roubos praticados
, aumento a pena
em 1/6,
ficando definitiva em 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 36 (trinta e seis) dias-multa.

Por fim
, pugna o
P
arquet
a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena,
em consequência do redimensionamento da pena dos apelados,
a
situação se amolda ao disposto no art. 33,
§2°, alínea “a” do CP.

C
onsoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“
tendo em vista que a pena-base foi fixada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, o que justifica a imposição de regime mais gravoso. Precedentes”.
Agravo regimental desprovido. (
AgRg
no HC 452.099/SP, relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK)

Importante ressaltar que, afixaçãodoregimepara cumprimento de pena é regida pelo princípio da individualização da pena, logo, deve o
M
agistrado, observando as circunstâncias do caso concreto, regredir ou progredir oregime, estabelecendo o mais adequado ao seu cumprimento em respeito aos ditames legais.

Portanto, em análise ao caso concreto, modifico a decisão do juízo sentenciante, devendo o
s
réu
s
cumprir
em
a reprimenda em regime inicial fechado, por ostentar circunstâncias judiciais desfavoráveis e três
majorantes
.

Por fim, o
órgão
ministerial

requer a fixação de valor
a título de indenização pelo dano causado pela ação delitiva as vítimas
.

Sem
razão o
parquet
.

Consoante entendimento já consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça
“no sentido de que a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Precedentes.
(STJ -
AgRg
no
AREsp
: 2068728 MG 2022/0043446-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2022).

Após detida análise dos autos e, em atenção às provas colhidas,
verifico que não foi realizada avaliação do prejuízo sofrido pelas vítimas
.

Assim sendo, diante da incerteza, entendo que agiu com acerto o Juízo
a quo
ao concluir que o feito não se encontra satisfatória e especificamente instruído para se aferir com precisão o valor mínimo indenizatório devido à
s
vítima
s
a título de reparação pelos danos causados pela infração.

Não obstante tenha constado em pedido expresso na denúncia e reiterado em sede de alegações finais, a indenização pelos danos causados à
s
vítima
s
não foi objeto de amplo debate ao longo da instrução processual, inviabilizando, portanto, aprofundamento meritório na questão, mormente porque não há nos autos lastro probatório mínimo a indicar o prejuízo causado pelo crime, o que configura cerceamento de defesa.

Corroborando com o exposto, vejamos o entendimento desta Corte,
in
verbis
:

“5.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, para a condenação com base no art. 387, IV do CPP, além de pedido formal nesse sentido na denúncia, deve existir indicação de valor e instrução probatória específica (o que não ocorreu, in
casu
), oportunizando, assim, o exercício do contraditório e da ampla defesa ao réu, sob pena de violação aos princípios constitucionais que regem a matéria
”.
(N.U 0002753-04.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/08/2021,
Publicado
no DJE 15/08/2021) Destaquei

Aliás, nesse sentido veja-se a jurisprudência da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
REPARAÇÃO DE DANOS. ART. 387, INC. IV, DO CPP. PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO
. 1. O Juiz, com fundamento no art. 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, pode estabelecer a reparação por danos morais, quando entender haver elementos suficientes para o seu arbitramento. 2.
Ocorre que, para a referida reparação de danos, além de pedido expresso, é preciso a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado. Necessário, portanto, instrução específica para apurar o valor da indenização. 3. Na hipótese, embora o Ministério Público tenha pleiteado expressamente na denúncia a fixação de valor para a reparação do dano, nos termos do art. 387, inc. IV, do Código de Processo Penal, não houve a instrução específica com a indicação de valores e provas suficientes a sustentá-lo, proporcionando ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova. Nessas condições, a condenação do réu ao pagamento de indenização, sem pedido delimitado e instrução processual específica, obviamente implica cerceamento de sua defesa
. 4. Agravo regimental não provido”.
(
AgRg
no REsp 1687217/MS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA) Destaquei

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO POR DANOS MATERIAIS CAUSADOS PELA INFRAÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE DISCUSSÃO DURANTE A INSTRUÇÃO
. 1.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "a fixação de valor mínimo para indenização dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pela vítima, prevista no art. 387, inciso IV, do CPP, além de pedido expresso na exordial acusatória, pressupõe a indicação de valor e prova suficiente a sustentá-lo, possibilitando ao réu o direito de defesa, com indicação de quantum diverso ou mesmo comprovação de inexistência de prejuízo material ou moral a ser reparado
"
(
AgRg
no
AREsp
n. 2.068.728/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
de 13/5/2022) Destaquei

Sobre o tema, trago os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, que assim disserta acerca do procedimento para a fixação da indenização civil:

“Procedimento para a fixação da indenização civil: admitindo-se que o magistrado possa fixar o valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal, é fundamental haver, durante a instrução criminal, um pedido formal para que se apure o montante civilmente devido. Esse pedido deve partir do ofendido, por seu advogado (assistente de acusação), ou do Ministério Público.
A parte que o fizer precisa indicar valores e provas suficientes a sustentá-los. A partir daí, deve-se proporcionar ao réu a possibilidade de se defender e produzir contraprova, de modo a indicar valor diverso ou mesmo a apontar que inexistiu prejuízo material ou moral a ser reparado
. Se não houver formal pedido e instrução específica para apurar o valor mínimo para o dano, é defeso ao julgador optar por qualquer cifra, pois seria nítida infringência ao princípio da ampla defesa.”
(In Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 691) Destaquei

No entanto, não significa que
os
ofendid
os
est
ão
tolhida
s
de seu direito ao ressarcimento, haja vista que tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime constitui efeito automático da condenação, nos termos do art. 91, inc. I, do Código Penal, ao passo que a fixação de valor mínimo na sentença penal condenatória sequer impediria que a
s
vítima
s
proceda
m
à liquidação para apurar o dano efetivamente sofrido, com posterior execução cível, acaso assim deseje, consoante preceitua o art. 63, § único, do Código de Processo Penal.

Logo, inexistindo debate aprofundado sobre a questão no curso do processo e não demonstrada a extensão dos danos sofridos pela
s
vítima
s
em decorrência da ação delitiva, torna-se inviável a condenação ao pagamento de valor mínimo de indenização.

Por
derradeiro, a defesa pretende o prequestionamento da matéria, para eventual interposição de recurso especial e extraordinário.

Com efeito,
prequestiona-se
a interpretação, a análise, o posicionamento jurídico do Tribunal sobre matéria que deixou de ser enfrentada ou decidida em acórdãos; contudo, se a parte não mostra o que deveria ter sido enfrentado ou decidido pelo
decisum
, não há que se falar no prequestionamento da matéria.

Com essas considerações
,
em consonância ao parecer ministerial,
dou parcial provimento
ao recurso, para modificar o a fração
de aumento
utilizada na pena
-base
, para 1/6,
redimensionando a pena dos apelados João Vitor e Diego para
08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 36 (trinta e seis) dias-multa
,
e consequentemente fixar o regime inicial de cumprimento de pena o fechado,

mantendo-se
incólume
os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/02/2024